Tribunal: CARF
Processo: 35464.003748/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003748/2006-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.007 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
BRASIMET PROCESSAMENTO TÉRMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não servem como paradigmas acórdãos que, na data do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, contrariam Súmula Vinculante do STF
ou decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista
pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se do Debcad 37.011.884-7, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal, segurados, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(RAT), bem como as destinadas a terceiros, incidentes nas remunerações pagas aos segurados
empregados a título de Abono, no período de 01/1999 a 03/2006, conforme Relatório Fiscal de e-
fls. 92 a 95. A ciência do lançamento ocorreu em 30/06/2006 (e-fl. 01).
Em sessão plenária de 26/01/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-00.998 (e-fls. 142 a 148 do Volume II), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003748/2006-95
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
SALÁRIO INDIRETO --INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO -
O valor referente aos abonos pagos pela empresa em favor de seus empregados, integra
o salário de contribuição por possuir natureza salarial.
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3a câmara / 1a turma ordinária da segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar de decadência de
parte do período a que se refere o lançamento para provimento parcial do recurso e no
mérito manter os demais valores lançados, nos termos do voto do Relator.
Cientificada do acórdão em 08/02/2011 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 04
do Volume III), a Contribuinte interpôs, em 23/02/2011 (carimbo de e-fls. 16 do Volume III), o
Recurso Especial de e-fls. 16 a 28 do Volume III, com fundamento nos artigos 67 e 68, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época, visando rediscutir a decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 15/03/2017 (e-
fls. 526 a 536).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- no presente caso, a regra a ser aplicada, para o cômputo do prazo decadencial, é
a do art. 150, § 4o, do CTN, posto que o caso não é de lançamento por completa falta de
pagamento da Contribuição Previdenciária, mas sim de lançamento sobre diferença de
Contribuição Previdenciária apurada em decorrência de a verba não ter sido incluída no salário
de contribuição (base de cálculo);
- conforme o Relatório Fiscal, o lançamento trata de Contribuição Previdenciária
sobre verba que não integrou o salário de contribuição, e aqui não se trata de reexame fático-
probatório, mas sim de mera constatação de que houve o pagamento de Contribuição
Previdenciária e que a autuação fiscal decorreu de diferença apurada pela Fiscalização;
- a jurisprudência do CARF, conforme exposto nas decisões paradigmas,
assentaram o entendimento de que deve ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN
quando o lançamento decorra de diferença apurada, tendo sido recolhido antecipadamente parte
do tributo devido;
- além disso, há o entendimento, exposto em uma das decisões paradigmas, no
sentido de que o prazo decadencial deve estar adequado ao regime de lançamento, sendo que o
art. 150, § 4o, do CTN, deve ser aplicado aos tributos que, como as Contribuições
Previdenciárias, estão sujeitos a lançamento por homologação.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso, aplicando-
se, na aferição da decadência, o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para que a
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

decadência do direito de lançamento atinja também o período compreendido entre 12/2000 e
05/2001.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 545) e, em 29/09/2017 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 581),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 564 a 580, contendo os seguintes argumentos:
Da admissibilidade do recurso
- cumpre advertir que, em relação à época na qual o recurso foi interposto, o
RICARF, aprovado em 2009, já havia sido alterado em 21/12/2010, em razão do advento da
Portaria MF no 586, que inseriu o art. 62-A, com a seguinte redação:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543- B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.”
- o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 345, de 2015,
atualmente em vigor, traz disposição semelhante;
- diante da previsão regimental, deve ser seguido o entendimento encampado pelo
Superior Tribunal de Justiça em decisão de mérito definitiva sobre a matéria relativa à
decadência no REsp 973733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009;
- o entendimento sedimentado e pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça não deixa espaço para outras divagações ou interpretações senão a amplamente exposta e
defendida pela Fazenda Pública: ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento sob a
modalidade por homologação, não ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo apurado,
para aferição do prazo decadencial, deverá ser aplicada a regra prevista no artigo 173, inciso I,
do CTN, independentemente da constatação de ocorrência de fraude, dolo ou simulação na
espécie;
- desse modo, nota-se que a tese apresentada pela Contribuinte no acórdão
paradigma no 206-01.507 encontra-se ultrapassada, considerando-se o advento do art. 62-A do
RICARF/2009 (atual art. 62, § 2o, RICARF/2015) e o entendimento veiculado pelo STJ no REsp
973733/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, de observância obrigatória pelo
CARF e já reproduzido em diversos julgados da própria CSRF;
- noutros termos, deve ser aplicado in casu o disposto no § 10, do art. 67, do
RICARF/2009 (atual art. 67, § 12, do RICARF/2015), pois a tese ventilada no acórdão indicado
como paradigma - aplicação do § 4o do art. 150 do CTN - pura e simplesmente por tratar-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação - já se encontra superada, conforme já exposto
acima, pelo advento do art. 62-A do RICARF e do REsp 973733/SC, que consagra a tese de que
deve ser perquirida a ocorrência ou não de antecipação de recolhimento para aplicar-se ou o § 4o
do art. 150, do CTN, no caso afirmativo, ou o inciso I, do art. 173, na hipótese contrária;
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

- quanto ao outro paradigma apontado, Acórdão no 202-18.223, é preciso destacar
que a Contribuinte não demonstrou, no cotejo analítico dos precedentes, que acórdão recorrido e
paradigmas discutiram contextos fáticos análogos, adotando, contudo, conclusões jurídicas
distintas;
- o paradigma parte da premissa de que houve prévio e efetivo recolhimento,
ainda que parcial, do tributo devido e exigido, todavia, não há menção ou essa constatação no
presente feito;
- ou seja, não consta como fato incontroverso ou fato reconhecido pela
Fiscalização ou pela decisão recorrida, de que houve efetivo pagamento parcial da Contribuição
Previdenciária exigida, dentro dos períodos de apuração aos quais a Contribuinte pretende o
reconhecimento da decadência (12/2000 a 05/2001) nos presentes autos;
- ainda se faz necessária uma última observação, quanto à impossibilidade de
conhecer da matéria relativa à decadência quando não superado o juízo de admissibilidade;
- vale lembrar que nos recursos ordinários não é necessário o prequestionamento,
sendo esse requisito dos chamados recursos excepcionais;
- o Superior Tribunal de Justiça entende que o efeito translativo, que permite ao
juízo ad quem conhecer de matérias de ordem pública, não se aplica aos recursos excepcionais,
salvo se superado o juízo de admissibilidade.
Da decadência
- no que concerne à decadência, o § 4o do art. 150 do CTN explicita a modalidade
de lançamento por homologação, segundo a qual o sujeito passivo apura o montante tributável e
antecipa o pagamento;
- logo, para que se possa cogitar de lançamento por homologação a ensejar a
aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o contribuinte deve ter procedido à antecipação do
pagamento do tributo e, assim, não ocorrendo a antecipação do pagamento, nada há a homologar,
ocorrendo, em verdade, lançamento de ofício, o qual rende ensejo, para determinação do termo
inicial da contagem do prazo de decadência, à aplicação da norma contida no art. 173, I, do
CTN;
- no acórdão proferido no Recurso Especial no 973.733-SC, autos no
2007/0176994-0, admitido nos termos do art. 543-C do CPC/1973, o STJ entendeu que ainda que
se trate de tributo sujeito ao lançamento sob a modalidade por homologação, não ocorrendo a
antecipação do pagamento do tributo apurado, para aferição do prazo decadencial, deverá ser
aplicada a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, independentemente da constatação de
ocorrência de fraude, dolo ou simulação;
- esse posicionamento deve ser reproduzido no CARF, consoante dispunha o art.
62-A do RICARF/2009 e no art. 62, § 2o do RICARF/2015;
- registre-se que o recolhimento antecipado do tributo deve estar devidamente
comprovado nos autos e que declaração não equivale necessariamente a antecipação de
pagamento; noutros termos, a constatação de que ocorreu o recolhimento antecipado do tributo
deve derivar de provas carreadas aos autos e não advir de mera presunção por parte do julgador;
- ademais, a antecipação do pagamento do tributo deve estar lastreada em prova
hábil e idônea à comprovação desse fato (DARF’s, relatório e/ou planilhas elaboradas pela
auditoria fiscal, etc.);
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

- cabe destacar que a alegação de decadência é matéria de defesa que contém a
afirmação de fato impeditivo do direito da União de exigir o crédito tributário, assim, nos termos
do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova do pagamento é do
Contribuinte, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN na contagem do prazo decadencial
segundo a tese aqui esposada;
- no caso em apreço, deve-se ter em mira que o lançamento refere-se aos períodos
de apuração compreendidos entre 04/1999 a 03/2006, sendo que não há provas de que houve a
antecipação, ainda que parcial, do tributo devido;
- no exame do Discriminativo Analítico de Débito, Relatório Fiscal e dos demais
elementos colacionados aos autos, não se pode depreender a efetividade do recolhimento, em
especial nas competências debatidas pela Contribuinte (12/2000 a 05/2001);
- não se pode perder de vista que a presente NFLD teve como fatos geradores
valores não considerados pela empresa como passíveis de incidência de Contribuição;
- ainda que não adotada a premissa estampada na decisão recorrida, de considerar
que não houve recolhimento parcial considerando-se apenas as rubricas objeto do lançamento,
cumpre considerar que não há nos autos qualquer prova no sentido de que a Contribuinte
procedeu ao regular recolhimento das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as folhas
de salário normais;
- pagamento não se presume, ainda mais em sede de Recurso Especial, cuja
finalidade não é a rediscussão do conjunto fático-probatório;
- além dos fundamentos até aqui expendidos, é preciso ter em mente que a
indevida aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, em detrimento da regra encartada no art. 173, I,
daquele diploma legal, tem normalmente como efeito imediato a liberação de exações relativas a
diversas competências, já que a decadência vai corroer créditos da União em interstícios nos
quais não deveria operar nenhum efeito;
- por todas essas razões, considerando que a Contribuinte sequer reconheceu a
ocorrência do fato gerador das Contribuições Previdenciárias lançadas na espécie, e que não há
provas nos autos da ocorrência de antecipação de pagamento, ainda que parcial, é imperativa a
aplicação do art. 173, I, do CTN ao caso dos autos, para a contagem da decadência;
- caso não acolhido o pedido acima, o que se admite apenas para argumentar, que
seja devidamente analisado, com base em provas acostadas aos autos, se houve efetivamente
pagamento antecipado para cada período de apuração, individualmente considerado.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado seguimento ao recurso e, caso
assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Trata-se do Debcad 37.011.884-7, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal, segurados, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(RAT), bem como as destinadas a terceiros, incidentes nas remunerações pagas aos segurados
empregados a título de Abono, no período de 01/1999 a 03/2006, conforme Relatório Fiscal de e-
fls. 92 a 95. A ciência do lançamento ocorreu em 30/06/2006 (e-fl. 01).
A matéria suscitada pela Contribuinte é a decadência.
No acórdão recorrido, declarou-se a decadência até a competência 11/2000,
aplicando-se o art. 173, inciso I, do CTN. A Contribuinte, por sua vez, visa ampliar a decadência,
invocando o art. 150, § 4o, do mesmo Código, indicando como paradigmas os Acórdãos nos 202-
18.223 e 206-01.507.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Fazenda Nacional pede
o não conhecimento do Recurso Especial, alegando, quanto ao paradigma no 206-01.507, que a
tese nele preconizada estaria superada na Câmara Superior de Recursos Fiscais, à época da
interposição do recurso (art. 67, § 10, do RICARF vigente até 2009), e, no que tange ao
paradigma no 202-18.223, defende que não ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, haja
vista a diversidade dos contextos fáticos e probatórios apresentados nas decisões cotejadas.
Antes de analisar os paradigmas, importa salientar que se trata de Recurso
Especial de Divergência, e que esta somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretação divergente dada à
legislação tributária.
No caso do acórdão recorrido, trata-se de Contribuições Sociais Previdenciárias, e
o entendimento foi no sentido de que não seria aplicável o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, que editou a Súmula Vinculante no 8.
Nesse passo, concluiu-se que seria aplicável o CTN, mais precisamente o art. 173, I, por não ter
sido efetuado pagamento antecipado. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Ementa
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Voto
Verifica-se que a fiscalização lavrou a presente NFLD com amparo na Lei 8.212/91
que, em seu art. 45, dispõe que o direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que apenas lei complementar
pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do
artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, negou provimento por unanimidade
aos Recursos Extraordinários n° 556664, 559882, 559943 e 560626, em decisão
plenária que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n.
8212/91.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

Na oportunidade, foi editada a Súmula Vinculante n° 08 a respeito do tema, publicada
em 20/06/2008, transcrita abaixo:
(...)
Cumpre ressaltar que o art. 62, da Portaria 256/2009, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veda o afastamento de aplicação ou
inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade. Porém,
determina, no inciso I do § único, que o disposto no caput não se aplica a dispositivo
que tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo
Tribunal Federal:
(...)
Portanto, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 pelo STF, restaram extintos os créditos cujo lançamento tenha
ocorrido após o prazo decadencial e prescricional previsto nos artigos 173 e 150 do
Código Tributário Nacional.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103-A e parágrafos da Constituição Federal,
que foram inseridos pela Emenda Constitucional n° 45/2004. in verbis:
(...)
Da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a vinculação à súmula
alcança a administração pública e, por conseqüência, os julgadores no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
Ademais, no termos do artigo 64-B da Lei 9.784/99, com a redação dada pela Lei
11.417/06, as autoridades administrativas devem se adequar ao entendimento do
STF, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e
penal:
(...)
O fato gerador que ensejou a lavratura da NFLD em tela é o pagamento de verba que a
empresa entendia como de natureza não remuneratória e, portanto, não integrante da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, no caso em comento, trata-se de lançamento de ofício onde não houve
pagamento antecipado da contribuição, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 173 do
Código Tributário Nacional, transcrito a seguir:
(...)
Verifica-se que a ciência da NFLD pelo sujeito passivo se deu em 30/06/2006, e o
débito se refere às competências compreendidas entre 01/1999 e 03/2006.
Dessa forma, considerando o exposto acima, constata-se que se operara a decadência do
direito de constituição do crédito apenas para as competências entre 01/99 e 11/00. Para
a competência 12/2000, o lançamento poderia ter sido lançado em 01/2001, iniciando-se
a contagem do prazo em 01/01/2002, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos temos do dispositivo legal transcrito
acima. Portanto, para as competências objeto da NFLD em comento, a Fazenda
Nacional se encontra ainda no direito de cobrar as contribuições devidas lançadas nas
competências 12/2000 a 03/2006.
Assim, acato parcialmente a preliminar de decadência.
Quanto ao primeiro paradigma indicado pela Contribuinte, Acórdão no 202-
18.223, este sequer reconhece que a decadência, relativamente às Contribuições Sociais
Previdenciárias, deveria ser aferida com base no CTN. Com efeito, esse julgado trata de
Contribuições para o PIS e aplica o CTN, porém deixa claro que, quanto às Contribuições
Previdenciárias, o dispositivo aplicável seria o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991 (prazo
decadencial de dez anos). Confira-se esse primeiro paradigma:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

Acórdão paradigma no 202-18.223
Ementa
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/1991 a 31/10/1991
Ementa: DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao PIS, quando
antecipado o pagamento extingue-se em cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, conforme disposto no art. 150, § 42, do CTN.
Recurso provido.
Voto
Em relação à decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
a controvérsia cinge-se em saber se o prazo decadencial para o lançamento das
contribuições sociais, sujeitas à sistemática do chamado "lançamento por
homologação", deve ser contado por uma das regras previstas no CTN ou pela
regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212/91.
O Código Tributário Nacional — CTN, ao tratar da questão da decadência do direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, assim dispõe:
(...)
E, por fim, o art. 45 da Lei n2 8.212/91 assim estabelece:
(...)
Por seu turno, a Constituição Federal dispõe em seu art. 146, III, que decadência é
matéria a ser disciplinada por norma geral de direito tributário. As normas gerais de
direito tributário são veiculadas por lei complementar, nos termos do dispositivo citado.
Entretanto, segundo o art. 29, I, e parágrafos, da Constituição Federal, em termos de
competência legislativa concorrente, a lei federal deve tratar apenas de normas gerais,
sendo ilegais (contrárias às normas gerais), em conseqüência, as leis ordinárias federais,
estaduais, distritais e municipais que não estiverem de acordo com aquela.
Portanto, embora caiba à lei complementar disciplinar a questão da decadência, em
matéria de direito tributário, o art. 150, § 4o, do CTN permite que, no caso de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei ordinária fixe prazo diverso
daquele lá previsto.
Ocorre que a Lei no 8.212, de 1991, não tratou da contribuição para o PIS. As
contribuições sociais regidas pela referida lei são o Finsocial (posteriormente
substituído pela Cofins) e as contribuições sociais administradas pelo INSS (do
empregador e do empregado).
Dessa forma, o art. 45 somente se aplica a essas contribuições, tendo a decadência
do PIS permanecido sob a regência das normas estabelecidas no CTN, aplicando-
se em princípio para o prazo o art. 150, § 4o, do CTN, a não ser que não tenha
havido pagamento antecipado, hipótese que desloca o termo inicial do prazo para o
estabelecido no art. 173, I, do CTN. (grifei)
Destarte, confirma-se que o paradigma trata de Contribuições para o PIS,
entendendo-se cabível a aplicação do CTN. Quanto às Contribuições Sociais Previdenciárias
(que eram administradas pelo INSS), o julgado vaza o entendimento no sentido de que estariam
sujeitas ao prazo decadencial de dez anos, conforme o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991. Assim,
aplicado o entendimento do paradigma ao acórdão recorrido, a decisão nele contida seria alterada
para prejudicar a Contribuinte, que sequer teria tido direito à decadência parcial.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

Ademais, a aplicação do prazo decadencial de dez anos para as Contribuições
Previdenciárias contraria a Súmula Vinculante no 8, do STF, utilizada no acórdão recorrido
para acolher parte da decadência e que assim estabelece:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário "
A respeito de paradigma que contraria Súmula Vinculante do STF, o RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, assim estabeleceu:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; (grifei)
Como se pode constatar, a admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte
foi feita em 15/03/2017 (fls. 526), portanto dito paradigma não poderia ter sido aceito.
Destarte, esse primeiro paradigma não demonstra a alegada divergência
jurisprudencial.
Quanto ao segundo paradigma indicado – Acórdão no 206-01.507 – este defende a
tese de que, na aferição da decadência, tratando-se de lançamento por homologação, o
dispositivo aplicável seria o art. 150, § 4o, do CTN, independentemente da antecipação de
pagamento. No que tange às considerações acerca da tese de que o citado artigo aplicar-se-ia
apenas às situações em que haja antecipação de recolhimento, esta é apenas mencionada, para
logo a seguir ser rechaçada. Confira-se:
Assim é que, hoje resta inequívoca que a decadência das contribuições previdenciárias,
encontram-se reguladas pelas normas e prazos fixados pelo Código Tributário Nacional,
não devendo, portanto, qualquer observância às inconstitucionais previsões do art 45 e
46 da Lei n° 8.212/91.
Se encontra-se resolvida a aplicação do CTN no que tange a decadência das
contribuições previdenciárias, o mesmo não se pode dizer em relação a qual regra deve
ser aplicada, ou seja, em todas as situações a do § 4° do art 150, cuja contagem (para
fins de homologação) se dá a partir da ocorrência do fato gerador, ou se o art. 173, I,
que diz que o referido cálculo se inicia a partir do 1° dia do exercício seguinte aquele
em que o débito poderia ser constituído.
Em verdade, as contribuições previdenciárias são inegavelmente tributos sujeitos a
homologação por parte do Fisco, na medida em que a legislação previdenciária
confere ao próprio contribuinte o dever de antecipar o recolhimento dos valores
que lhe são reputados, justamente a situação definida no caput do art 150 do CTN.
Como efeito, mesmo em se tratando de tributos ditos homologáveis, parte da
doutrina vem reconhecendo, na esteira da jurisprudência do próprio STJ (Resp
757922/SC), que a regra prevista no § 4° do art 150 do CTN, somente se aplicaria
naquelas situações onde o contribuinte efetivamente tenha efetuado algum
recolhimento, sobre o qual caberia então ao Fisco pronunciar-se em 05 anos, sob
pena de, transcorrido esse prazo, não mais poder constituir o débito remanescente.
Para os defensores dessa tese, portanto, a contagem do prazo para que a Fazenda
Pública efetue a referida homologação a partir da ocorrência do fato gerador,
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

somente ocorre naquelas hipóteses em que o contribuinte tenha efetuado algum
recolhimento. Do contrário, não havendo antecipação alguma por parte do
contribuinte, não haveriam valores a serem homologados, e por conseqüência,
incidindo a partir de então regra geral de decadência fixada no art. 173 do Códex.
Não obstante esse raciocínio, filio-me aqueles que acreditam que o fator
preponderante para a aplicação da regra contida no mensurado § 4° do art. 150,
diz respeito ao próprio regime jurídico do tributo, de forma que o fato da
legislação conferir o dever de antecipação do recolhimento do tributo ao
contribuinte, sem qualquer prévia verificação do Fisco, nos é suficiente para a
incidência do mencionado dispositivo legal, sendo, em verdade, regra a regular a
situação telada.
Desta feita, temos que a nosso ver, e na linha do que diz o abalizado professor Alberto
Xavier, in Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3a Ed. Pág. 100, "o que é
relevante, pois, é saber se, em face da legislação, o contribuinte tem ou não o dever de
antecipar o pagamento," (...) "a linha divisória que separa o art. 150 § 4° do 173 do
CTN está, pois, no regime jurídico do tributo (...)".
Ocorre que este segundo paradigma trata-se de acórdão que contraria
posicionamento dos Tribunais Superiores, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C, do CPC. No
caso da matéria em tela, diz respeito à tese adotada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733/SC,
julgado em 12/08/2009 e submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, que consagra a
tese de que a aplicação do art. 150, § 4o, ou do art. 173, I, do CTN, depende da ocorrência ou não
de antecipação de recolhimento.
A esse respeito, reitera-se o § 12, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim estabeleceu:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
(...)
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC);
Assim, quando da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, em
15/03/2017 (fls. 526), este segundo paradigma também deveria ter sido rejeitado, de sorte que o
recurso não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003748/2006-95

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital